Tribunal: TJDFT
Processo: 0754292-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória sob o fundamento de que ela é utilizada como sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a proposição da ação rescisória foi desvirtuada para reapreciar fatos e provas com sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura da ação rescisória por ofensa a norma jurídica exige violação frontal e direta da literalidade da norma. O uso da ação rescisória como meio de rediscutir fatos ou reexaminar provas é inadmissível.
4. Veda-se o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“É vedado desvirtuar o instituto jurídico da ação rescisória com o propósito de transformá-lo em uma nova modalidade recursal”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 17, 330 e 968, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 4.313, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.4.2013; STJ, AgRg na AR 4.754, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 9.10.2013; STJ, AR 1.434, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28.10.2009.